Tribunal: STF
Processo: RE 1442179
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 870.947-RG/SE; TEMA RG Nº 810. ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. USO DA TR: INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA-E, NOS TERMOS DO PARADIGMA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, assim ementado:



    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS – CANCELAMENTO DE DESPESA INSCRITA EM "RESTOS A PAGAR" – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – PREQUESTIONAMENTO – JUROS DE MORA DEVIDOS A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – MORA EX RE – COBRANÇA DE NOTA FISCAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA DOS PRODUTOS – RE 870.974-SE – INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL (TR) – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O Estado de Mato Grosso do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de ação de cobrança de valores relativos a contrato celebrado com a Agepen, por se tratar de uma autarquia vinculada à administração direta, sem fila própria de precatório. Comprovado o fornecimento de mercadorias ao Estado, tem ele a obrigação de responder pelos débitos decorrentes, assim, eventual irregularidade administrativa no negócio não elide o pagamento se não há indícios de que a empresa contratada agiu de má-fé. O cancelamento de restos a pagar, em razão de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, ao fundamento de a despesa ter sido feita sem previsão de receita, não exime o ente público da obrigação de quitar os seus débitos para com os seus fornecedores. Presumida a boa-fé da contratante, a falta de lisura do administrador no trato da coisa pública não afasta a obrigação assumida pelo Poder Público, diante da vedação ao enriquecimento sem causa. A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado (REsp nº. 1.513.262/SP – 2012/0041815-0 – Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. J: 18/08/2015). Consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.974-SE e firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.495.146-MG), não pode ser utilizada a TR em nenhum período, notadamente porque inconstitucional. Recurso do ente estatal conhecido, mas desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.” (e-doc. 20, grifos acrescidos).



    2. O julgamento foi mantido em juízo de retratação. Confira-se a ementa a seguir reproduzida:



    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RETORNO DOS AUTOS – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO - RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDA. Às dívidas fazendárias aplica-se a regra prevista no art. 1.º-F, da Lei 9.494/1997, observando-se, contudo, a inconstitucionalidade e modulação dos efeitos declaradas pelo STF nas ADINs n.º 4425 e 4357, raciocínio esse ratificado pelo RE 870.947/SE, objeto de repercussão geral, e REsp n.º 1495146/MG, decidido em sede de representativo de controvérsia, que determina para as dívidas oriundas de decisão judicial em questões administrativas em geral, no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.” (e-doc. 24).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação ao art. 102, § 2º, da Constituição da República, ao argumento de que contrariado o que decidido no RE nº 870.947-RG/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Pugna-se pela aplicação do INPC como índice de correção monetária anteriormente a 29/06/2009 e aplicação do IPCA-E após a referida data (e-doc. 46).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido: 



    “Quanto ao seu pleito de incorreção da decisão vergastada na fixação da correção monetária, tenho que razão lhe pertence. 



    Isso porque, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.974-SE e firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, não pode ser utilizada a TR em nenhum período. 



    Desse modo, em condenação judicial de natureza administrativa não pode ser aplicado o art. 1.º-F da Lei nº 9.494/1997 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009). 



    Aplica-se, portanto, à luz da jurisprudência acima citada do STJ, os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 



    Nesse sentido, o Manual de Cálculos da Justiça Federal é utilizado para nortear os Juízes, servidores e partes na elaboração dos cálculos de condenações judiciais envolvendo a Fazenda Pública federal, nele constam os índices de juros e correção monetária que espelham o entendimento do STJ sobre o tema. 



    Assim, considerando que a TR é inconstitucional, o STJ firmou a seguinte tese: 



    a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 



    b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; 



    c) no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 



    Conclui-se, portanto, que os valores devidos pelo Estado de Mato grosso do Sul ao recorrente devem ser corrigidos monetariamente a partir da data de vencimento de cada uma das referidas notas de empenho, pela Taxa Selic até 29 de junho de 2009 e, a partir de 30 de junho de 2009, aplica-se o IPCA-E.” (e-doc. 20, p. 9-10; grifos originais).



    5. Nesses moldes, o aresto vergastado deu aplicação rigorosa aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal Federal, no RE nº 870.947-RG/SE — Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, em que fixada a inconstitucionalidade da utilização dos índices de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Destaco a ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia . São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    6. Posto isso, não há qualquer reparo a ser feito no comando judicial de 2º Grau no tocante à correção monetária relativa à condenação imposta à Fazenda Pública. 



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, na forma dos arts. 932, inc. IV, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator